Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0003076-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. O Ministério Público se manifestou, ao ID 14499859, requerendo nova vista dos autos, tendo em vista a petição apresentada pela autora ao ID 14340927. Dessa forma, remetam-se novamente os autos ao Ministério Público, para que, caso entenda necessário, se pronuncie acerca do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência